Tribunal: STF
Processo: RE 1462499
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA O SEXO FEMININO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RE Nº 639.138-RG/RS; TEMA RG Nº 452: INOBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba, que, após o acolhimento de embargos de declaração opostos pela recorrida, com efeitos infringentes, ficou assim ementado:



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO DO EMBARGANTE. ERRO DE PREMISSA FÁTICA QUANTO AO MÉRITO DO RECURSO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR DE NATUREZA FECHADA. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO DA APLICAÇÃO DE REGRAS DISTINTAS PARA HOMENS E MULHERES. CARACTERÍSTICAS DISTINTAS DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA. ADESÃO VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS NORMAS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA COM BASE NA TESE EXTRAÍDA DO TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE REGRAS DISTINTAS ENTRE HOMENS E MULHERES NO REGULAMENTO DA PREVI. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    Dentre as principais características do Regime de Previdência Complementar, destaca-se a natureza contratual, que está intimamente ligada à necessidade de prévia formação das reservas destinadas à garantia de pagamento dos benefícios contratados, eis que somente haverá o prévio custeio para aqueles benefícios expressamente previstos no regulamento do plano de benefícios. 



    O plano de previdência complementar é regido pelos princípios da solidariedade e do mutualismo, que impõem rigoroso balanço financeiro e atuarial, de forma a garantir (aos participantes) o pagamento de benefícios de forma justa. 



    Ante a previsão específica quanto à forma de cálculo do benefício da complementação de aposentadoria, não há como estabelecer nova regra baseada na previdência oficial, até porque, ao aderir ao plano de previdência privada, o participante tem ciência das regras a que estará sujeito, destacando-se assim características como a preservação do equilíbrio atuarial, o caráter eminentemente privado do contrato e a livre adesão da demandante. 



    Inaplicável o entendimento adotado pelo STF no RE 639138, em sede de Repercussão Geral (tema 452), porquanto inexistente tratamento distinto entre homens e mulheres para o cálculo de complementação de aposentadoria no regramento da PREVI. 



    Havendo erro de premissa fática no julgado, cuja manifestação opere alteração na conclusão do decisum, devem ser acolhidos os Embargos Declaração, com efeitos infringentes." (e-doc. 25)



    2. Opostos novos embargos de declaração, desta vez pela parte ora recorrente, foram rejeitados (e-doc. 29).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. I; art. 201 e art. 202 da Constituição da República. Afirma que o acórdão afastou de maneira equivocada a tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 452, aplicável ao caso. Sustenta que o regulamento da Previ, que determina a utilização do mesmo divisor para homens e mulheres, indistintamente, viola o princípio da isonomia, sob a ótica material. Argumenta que a própria Constituição da República reconheceu como legítimo o requisito de prazo menor para aposentadoria para as mulheres (e-doc. 31).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que não promove qualquer distinção para fins de cálculo de aposentadoria, estando alinhada ao Tema RG nº 452. Sustenta ser impossível a apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o regime privado de previdência complementar é desvinculado e independente com relação ao Regime Geral (e-doc. 34).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, ante a verificação de possível divergência entre o acórdão e o decidido no Tema RG nº 452 (e-doc. 37).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O principal ponto controvertido guarda relação com a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 452:



    "É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição."



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Compulsando a pretensão exordial, denota-se que a autora pretende, com base no princípio da igualdade material, afastar a previsão do divisor igualitário entre homens e mulheres (360 meses ou 30 anos) para a obtenção da suplementação de aposentadoria destas com base em seu menor tempo de contribuição (300 meses ou 25 anos), porquanto, em sua ótica, homens e mulheres não podem ser tratados da mesma forma pela PREVI. (...)



    Feita a distinção entre os regimes distintos, destaco que a Constituição Federal assegura o princípio da igualdade entre homens e mulheres no que se refere às regras do prazo de contribuições para aposentadorias pelo órgão de previdência oficial a que estão submetidos, todavia o Regime de Previdência Complementar, previsto no artigo 202 da Constituição Federal, tem natureza de direito privado, com caráter facultativo, possuindo natureza complementar e autônomo em relação ao regime geral de previdência social (INSS) (...)



    A sentença objurgada utilizou como fundamento ao acolhimento do pleito autoral o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 639138, em sede de Repercussão Geral (tema 452), cuja tese restou assim definida:



    (...)



    Contudo, o caso apreciado pela Suprema Corte apresenta peculiaridades que impedem a sua aplicação ao regulamento de benefícios da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, devendo ser realizado o devido distinguishing. Conforme acima evidenciado, o regulamento da PREVI não prevê distinção quanto à forma de cálculo do valor da suplementação para homens e mulheres por tempo de contribuição, estabelecendo a divisão 360 meses ou 30 anos para ambos os sexos.



    (...)



    A elaboração da tese de repercussão geral do tema 452, fulcrada na isonomia material entre os participantes, aborda justamente esse ponto, pois, no plano da FUNCEF, foram previstas regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelecendo-se valor inferior do benefício para as mulheres (70%), tendo em conta o seu menor tempo de contribuição (25 anos), enquanto para os homens, 30 anos e 80% do benefício.



    Considerando que o normativo da PREVI não faz tal distinção, prevendo a complementação de aposentadoria com regra isonômica entre homens e mulheres, baseada no mesmo tempo de contribuição, inclusive no plano antecipado de aposentadoria, inaplicável a pretensão de redução do divisor pretendido pela parte autora.



    (...)



    Por tais considerações, evidenciado o distinguishing do caso concreto ao tema 452 da repercussão geral, o cálculo do benefício complementar da autora/embargada deve observar a regra prevista no estatuto, devendo ser reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos exordiais." (e-doc. 25).



    8. Em síntese, o Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema RG nº 452, mesmo utilizando-se de argumentos que vão de encontro à própria orientação do referido paradigma de repercussão geral.



    9. Para elucidar a questão, é válido citar a ementa do RE nº 639.138-RG/RS, leading case do Tema RG nº 452:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.



    1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5º, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens.



    2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada.



    3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.”



    (RE nº 639.138/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020, p. 16/10/2020).



    10. É incontroverso que o regulamento da recorrida estabelece regras formalmente idênticas entre homens e mulheres para obtenção do benefício, o que, nesse contexto, configura tratamento anti-isonômico, por desconsiderar o princípio da igualdade sob seu prisma material, em violação à tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 452.



    11. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados, em processos envolvendo a mesma matéria e a mesma entidade de previdência privada como parte: 



    "RECLAMAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA O SEXO FEMININO. RE Nº 639.138-RG/RS; TEMA RG Nº 452: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM."



    (Rcl nº 52.299/RJ, de minha relatoria, j. 24/09/2023, p. 25/09/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA O SEXO FEMININO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DE DIFERENTES DIVISORES PARA HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 452/RG, utilizando-se, para tanto, de argumentos que vão de encontro à própria orientação do referido paradigma de repercussão geral.



    2. Segundo o Tribunal de origem, “a perícia realizada nos autos concluiu que as autoras são beneficiárias de diferentes tipos de benefícios, sendo que para todas foi aplicado o divisor de 30 (trinta) anos no cálculo do benefício e previdência complementar. […] Com efeito, o regramento da apelada prevê diferentes divisores mínimos para o cálculo da parcela previ de referência (PR) dos complementos de aposentadoria por tempo de serviço e antecipada, sendo 30 (trinta) para mulheres e 35 (trinta e cinco) para homens”.



     3. No julgamento do RE 639.138-RG, Relator para acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/10/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.



     4.A despeito das argumentações feitas pelo Juízo de origem, o fato é que a situação anti-isonômica permanece, haja vista que se estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição, sendo, portanto, evidente a violação ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 452.



     5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



     (RE nº 1.415.115-AgR/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/02/2023, p. 07/03/2023; grifos nossos).



    12. Do quanto exposto e apreciado, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 639.138-RG/RS, Tema RG nº 452, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator